Tribunal: TJES
Processo: 5002597-76.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002597-76.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA SUELI NASCIMENTO SANTOS MOURA

APELADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
processo civil.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.
Da leitura atenta das razões deste apelo verifica-se que os argumentos apresentados pel
a
recorrente são suficientes à impugnação da sentença vergastada, sendo capazes de demonstrar o intuito de modificação do
decisum,

os quais, aliás, traduzem-se na indignação, sobretudo, em relação
à condenação ao pagamento
da verba sucumbencial, em síntese,

por não ter dado causa ao ajuizamento da demanda.
Alegação de
ausência de dialeticidade recursal
rejeitada.

II.
A

Ação de Exibição de Documentos
caracteriza-se como
procedimento preparatório que tem por objetivo o conhecimento de coisa ou documento a que
o autor
não tenha acesso, para averiguar a plausibilidade do direito que acredita possuir.

II
I
.
Na hipótese, em que pesem as irresignações recursais tecidas pel
a
apelante, examinados os autos, verifiquei que, não obstante narrar, em sua exordial, que o ajuizamento da demanda se fazia necessário em virtude de não lhe ter sido entregue, em âmbito administrativo, a cópia
da documentação em questão
, ao apresentar sua Contestação, a
parte
apelada

além de
contrapor a tese autoral de recusa de fornecimento,
eis que nega ausência d
o próprio
requerimento administrativo, fez colacionar a documentação pretendida,
razão pela qual
não
tenho por incontroversa a referida negativa
e, por conse
quência
,
o ônus sucumbencial
deve
ser suportado
pela recorrente
em atenção ao princípio da causalidade,
até mesmo porque não comprovou a
alegada
inércia/recusa administrativa
.

I
V
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002597-76.2021.8.08.0047

APELANTE: MARIA SUELI NASCIMENTO SANTOS MOURA

APELADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

JUIZ: DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MARIA SUELI NASCIMENTO SANTOS MOURA

em face de sentença proferida na AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ajuizada em desfavor de
CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA,

cujo
decisum
acolheu
“o pedido de exibição da requerente, a qual foi satisfeita pela ré mediante
a apresentação dos documentos de Id’s nº 11066324, 11066332, 11066337 e 11066340”
,
oportunidade em que condenou a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em suas
razões
recursais,
a
apelante sustentou ser indevida a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, uma vez que
“
quem tem que provar que os documentos nos id ́s nº 8083348 e 808334, não fora
m
recebidos administrativamente, data vênia, é o apelado, e que em nenhum momento de sua defesa, o apelado se defendeu sob os pedidos administrativos”
e que
“
diante dessa situação, foi o apelado, que deu motivo ao apelante de ingressar com a ação de exibição de documentos na justiça, não podendo assim o apelante ser condenado a pagar os honorários advocatícios”.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões nas quais arguiu ausência de dialeticidade recursal e, na eventualidade, pugnou pelo desprovimento do apelo.

Intimada a se manifestar acerca da preliminar arguida em contrarrazões a apelante apresentou o petitório Id. 4993846.

De início, quanto à arguida ausência de dialeticidade recursal, entendo não merecer amparo.

Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, deverão as fundamentações recursais tecidas pelo irresignante serem minimamente congruentes com a decisão atacada, impugnando, especificadamente, os fundamentos do
decisum
vergastado, não sendo suficiente para tal a mera demonstração de inconformismo com o comando decisório, exigindo-se, portanto, a demonstração da motivação pela qual o mesmo deveria ser modificado.

Da leitura atenta das razões deste apelo verifica-se que os argumentos apresentados pel
a
recorrente são suficientes à impugnação da sentença vergastada, sendo capazes de demonstrar o intuito de modificação do
decisum,

os quais, aliás, traduzem-se na indignação, sobretudo, em relação
à condenação ao pagamento
da verba sucumbencial, em síntese,

por não ter dado causa ao ajuizamento da demanda.

Havendo, portanto, no caso em análise, elementos que evidenciam o propósito reformador da sentença
mediante ataque aos seus
próprios
fundamentos
,
REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
RECURSAL
.

Ultrapassada tal questão
, cumpre asseverar que a
Aç
ão de Exibição de Documentos
caracteriza-se como
procedimento preparatório que tem por objetivo o conhecimento de coisa ou documento a que
o autor
não tenha acesso, para averiguar a plausibilidade do direito que acredita possuir.

A propósito
, é mister registrar que a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Na hipótese, em que pesem as irresignações recursais tecidas pel
a
apelante, examinados os autos, verifiquei que, não obstante narrar, em sua exordial, que o ajuizamento da demanda se fazia necessário em virtude de não lhe ter sido entregue, em âmbito administrativo, a cópia
da documentação em questão
, ao apresentar sua Contestação, a
parte
apelada

além de
contrapor a tese autoral de recusa de fornecimento,
eis que nega ausência d
o próprio
requerimento administrativo, fez colacionar a documentação pretendida,
razão pela qual
não
tenho por incontroversa a referida negativa
e, por conse
quência
,
o ônus sucumbencial
deve
ser suportado
pela recorrente
em atenção ao princípio da causalidade,
até mesmo porque não comprovou a
alegada
inércia/recusa administrativa
.

N
o mesmo sentido do magistrado sentenciante entendo que
“
os documentos colacionados pela requerente nos Id’s nº 8083348 e 8083349, não se prestam a demonstrar a ausência de resposta administrativa por parte da requerida, ao passo que não estão acompanhados de qualquer recebimento por parte desta”.

E
xatamente nesta esteira
revela-se assente a jurisprudência
da Colenda Corte Cidadã
,

in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INIDONEIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO E IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE TESE REPETITIVA. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral.
2. A derruição da convicção formada, para concluir pela idoneidade do requerimento administrativo, demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência obstada na via eleita, ante a previsão contida no verbete sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3.
Diante da apresentação dos documentos, pela ora insurgida, no curso do processo, bem como da ausência de comprovação da recusa administrativa, não há como concluir pela resistência à pretensão autoral, revelando-se, assim, incabível a condenação da ré ao pagamento da verba sucumbencial.
Incidência da Súmula n. 83/STJ.
4. Não tendo sido comprovada, na hipótese, a idoneidade do pedido administrativo de exibição de documentos, inexiste similitude fática entre o acórdão estadual e os arestos paradigmas, além de não ser o caso de aplicação da tese firmada no julgamento do REsp 1.349.453/MS.
5. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1."Pela aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade em ações cautelares administrativas, para haver condenação a honorários advocatícios pela sucumbência no feito, deve estar caracterizada nos autos a resistência à exibição dos documentos pleiteados" (REsp 1077000/PR, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, T6 - SEXTA TURMA, DJe 08/09/2009).
2.
No presente caso, o Tribunal de origem concluiu que não houve o esgotamento da via administrativa, e que, sendo assim, restando ausente a comprovação de pedido idôneo na seara administrativa, quem deve arcar com os ônus sucumbenciais é o recorrente. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação firmada nesta Corte Superior, a respeito do tema,
sendo que o recurso especial não merece prosperar, ante a incidência da Súmula 83/STJ, aplicável, também, às hipóteses de interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional.
3. A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta via recursal (Súmula 7/STJ).
4. Agravo interno não provido. (
STJ,
AgInt no AREsp n. 1.174.549/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 8/3/2018.)

E
m idêntica linha de intelecção segue esta Corte Estadual, vejamos:

APELAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL AÇÃO CAUTELAR - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CONDENAÇÃO DO RÉU EM HONORÁRIOS - APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
Pelo princípio da causalidade só é cabível a condenação do réu ao pagamento das verbas sucumbências na ação de exibição de documento se comprovada a resistência administrativa ou judicial, à referida exibição.
Precedentes do STJ. 2) Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 030150046974, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/09/2018, Data da Publicação no Diário: 03/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RELAÇÃO OBRIGACIONAL ENTRE AS PARTES. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. O c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento referente à existência de interesse de agir na propositura de ação de exibição de documentos de consumidor no âmbito da relação consumerista, independentemente do pedido na esfera administrativa. II. Haverá interesse de agir na propositura de ação cautelar de exibição de documentos quando o autor pretende avaliar a pertinência, ou não, do ajuizamento de ação judicial. III.
Os ônus sucumbenciais nas demandas cautelares de exibição de documentos observam os princípios da causalidade e da sucumbência, de modo que, não demonstrada a resistência tanto judicial quanto extrajudicial na exibição do documento, cabe ao autor da demanda suportar os encargos processuais pelo seu ajuizamento, pois deu causa ao ajuizamento da ação.
IV. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 048110302808, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2017, Data da Publicação no Diário: 20/09/2017)

À luz da
fundamentação retroaduzida,
conheço e
nego

provimento ao recurso de apelação cível interposto
,
oportunidade na qual majoro a verba honorária em
15% (quinze por cento).

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso.